Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728520-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES, FAUSTO PEREIRA BASTOS AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA DECISÃO JOSUÉ DE SOUZA MENDES e FAUSTO PEREIRA BASTOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (segunda fase da ação de exigir contas) movido por GERLANE ALVES DA SILVA e LUISA MARIA DA SILVA, que deferiu a penhora do veículo BMW/320I M SPORT 2.0 16, cor preta, placa PBH2G06, gravado com alienação fiduciária, in verbis: “DEFIRO o pleito de ID 199746333 para DECRETAR A PENHORA do veículo BMW/320I M SPORT 2.0 16 320I M SPORT 2.0 16, cor preta, placa PBH2G06. Por conseguinte, ANOTO a penhora no sistema RENAJUD, conforme documento que sucede esta Decisão. Considerando que sobre o veículo pende gravame de alienação fiduciária, INTIMO a exequente para indicar o nome e endereço da instituição financeira que ostenta a condição de credor fiduciário; informações que estão a seu encargo e podem ser obtidas em consulta ao Sistema Nacional de Gravames – SNG (link de acesso), no sítio eletrônico do DETRAN/DF, com a utilização do número de chassis indicado no mesmo documento que sucede esta Decisão. FIXO o prazo de 10 (dez) dias para que venham aos autos o nome e endereço e(físico e eventualmente eletrônico) para o envio do ofício judicial, sob pena de desconstituição da penhora.” O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão desta Relatoria, por ser inadmissível, uma vez que as questões deduzidas no recurso para desconstituir da constrição do bem não foram submetidas previamente ao Juízo de Primeiro Grau em impugnação, a impedir o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição (id. 61445036). Os agravantes-devedores interpuseram agravo interno da decisão (id. 61473138), o qual foi desprovido, assim como aplicada a multa do art. 1.021, §4o, do CPC (id. 65421395). Os agravantes-devedores interpuseram recurso especial, e o REsp 2207804/DF foi provido pelo STJ “para que o Tribunal de origem proceda ao julgamento do agravo de instrumento” (id. 79849534, págs. 56-59). Transitado em julgado o acórdão, o recurso retornou ao Órgão Julgador para processamento e julgamento. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Gerlane Alves da Silva e Luisa Maria da Silva ingressaram com cumprimento da sentença em 23/8/2022 (ação de exigir contas) contra Fausto Pereira Bastos e Josué de Souza Mendes, cujo débito atualizado até 17/12/2025 era de R$ 7.492.514,90 (id. 260434741, autos originários). Os agravantes-devedores defendem a impossibilidade de penhora do veículo cuja constrição foi deferida na r. decisão agravada, sob a alegação de que o bem, por estar gravado com alienação fiduciária em garantia, é de propriedade do credor fiduciário e, desse modo, não pode responder por dívida de terceiro. Ocorre que as agravadas-credoras, após a prolação da r. decisão agravada e diante da constatação de que o veículo estava gravado com alienação fiduciária, requereram ao Juízo de origem que fosse “modificada a forma da penhora deferida no r. Despacho de id. 200004239, de penhora do veículo para penhora sobre os direitos sobre o veículo BMW ano 2019, Placa PBH 2606, haja vista débito ainda existente no veículo” (id. 201097271, autos originários). O pleito foi deferido pelo MM. Juiz, em r. decisão no seguinte teor (id. 202589957, autos originários): “DEFIRO o pleito de ID 201097271 para DECRETAR A PENHORA dos direitos possessórios que recaem sobre o veículo BMW ano 2019, Placa PBH 2606. Por conseguinte, ANOTO a penhora no sistema RENAJUD, conforme documento de ID 200004241. Considerando que sobre o veículo pende gravame de alienação fiduciária, EXPEÇA-SE Ofício ao credor fiduciário para que informe o saldo devedor do contrato de financiamento referente ao veículo enunciado, dirigido ao endereço indicado na petição de ID 201097271. Vindo aos autos a resposta, intimem-se as exequentes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. I.” O art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969 (incluído pela Lei no 13.043, de 2014), dispõe que: “não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o”. No entanto, consoante jurisprudência do STJ, é possível a constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária em garantia, nos termos do inc. XII do art. 835 do CPC, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que, em Agravo de Instrumento, decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018. 4. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.821.600/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019, grifo nosso). “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) No mesmo sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA. ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 2. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante possuem expressividade econômica, sobretudo considerando que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem e sopesando que, ainda que não ocorra a quitação, o devedor fiduciante terá direito ao valor das parcelas pagas, descontados os encargos e direitos do alienante, nos termos do contrato. 3. A providência não impõe qualquer risco para o credor fiduciário, cujo direito de propriedade permanecerá inviolado, porquanto a constrição não alcançará diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas somente os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pelo devedor com vistas a quitar o crédito concedido pela instituição financeira. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1712917, 07418583220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do cônjuge da parte executada derivados de alienação fiduciária em garantia de veículo, tendo em vista autorização expressa do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1662803, 07309172320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a jurisprudência firmou entendimento segundo o qual não é permitida a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, nos termos do art. 1.361 do CC, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Em conclusão, possível a penhora dos direitos aquisitivos do veículo que se encontra registrado no nome do agravante-devedor Fausto Pereira Bastos e, em consequência, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Às agravadas-credoras para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora